Tribunal: TJDFT
Processo: 0722491-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. OFENSA. INEXISTÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. DISTRATO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA TERRACAP. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RESSARCIMENTO DE VALORES À COMPRADORA. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS (IPTU/TLP E ITBI). OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO PERTENCENTE À TERRACAP. AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REGULARIZAÇÃO DA TITULARIDADE DO IMÓVEL JUNTO AO REGISTRO IMOBILIÁRIO E SECRETARIA DE FAZENDA. DEVER DA TERRACAP. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela TERRACAP nos quais sustenta haver omissão no acórdão embargado quanto ao argumento de que os débitos que geraram a inscrição do nome da autora na dívida ativa eram da época em que a autora ainda estava na posse do imóvel, de modo que não seria cabível indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Não há qualquer omissão a ser sanada no caso. Ficou bastante claro no acórdão que era da autora a responsabilidade pelos tributos vencidos anteriormente à imissão da embargante na posse do imóvel, ou seja, entre 2015 e 2019. No entanto, observando o comando sentencial transitado em julgado, a ré, ora embargante, efetuou a compensação dos valores referentes a 2015 a 2019 com o valor a ser ressarcido à autora. Por outro lado, em postura contrária à boa-fé, não efetuou a quitação perante a Secretaria de Fazenda, fazendo com que o nome da autora permanecesse indevidamente restringido. Além disso, o débito de 2020 já era de responsabilidade da embargante e também não foi quitado, gerando uma nova inscrição em dívida ativa. Portanto, não há que fazer na incidência da Súmula 385 do STJ neste caso.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.